Tribunal: STF
Processo: HC 257079
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 960.362/SP (e-doc. 8).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crime previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas) e 35, caput (associação para o mesmo fim), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 4, p. 33-38). Ao receber a denúncia, a medida cautelar foi mantida, sendo indeferido pleito de prisão domiciliar (e-doc. 4, p. 57-62).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (e-doc. 2, p. 63-65) e, posteriormente, denegou a ordem (e-doc. 2, p. 70-77). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pela Ministra Relatora (e-doc. 6), ao que se seguiu agravo resultante no ato apontado como coator.



    4.  Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de dois filhos menores, de 8 e 10 anos, sendo a mais nova sem reconhecimento de paternidade. Afirma ser caso de aplicação do que decidido por esta Corte no HC coletivo nº 143.641/SP. Aduz não ter sido o crime cometido mediante violência ou grave ameaça nem contra seus descendentes. Articula que, em se tratando de mãe, há presunção absoluta de imprescindibilidade aos cuidados das crianças. Defende que o fato de existir substâncias ilícitas na residência da família não impede a concessão do benefício. Cita precedente em que reconhecida a possibilidade de concessão da prisão domiciliar a a ré era reincidente e em cumprimento de pena, 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariedade, a substituição por custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva da paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento da prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “A manutenção da custódia cautelar (fls. 131/137 dos autos de origem) foi adequadamente fundamentada pelo Magistrado, que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade dos delitos, bem como a persistência dos requisitos da prisão preventiva indicados na decisão de decretação da medida (fls. 60/65 da ação de origem). 



    Confira-se: 



    “(...) Há de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA de ambos os autuados. Com efeito, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que os acusados foram surpreendidos durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que os delitos supostamente praticados pelos autuados (tráfico de drogas; e associação) permitem a versada prisão cautelar, pois são delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de provada materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o boletim de ocorrência (fls. 08ss); o auto de exibição e apreensão (fls. 15ss); e o laudo de constatação (fls. 18ss) comprovam a apreensão das drogas com os autuados e a natureza dos materiais apreendidos ("crack"). Quanto aos indícios de autoria, observo que os entorpecentes foram localizados no interior da residência dos autuados, a denotar a vinculação com os materiais apreendidos. Em detalhamento, os policiais militares afirmaram que receberam chamado via "copom" da vítima Franciele, relatando que na noite anterior seu amásio Joicivan teria roubado seu aparelho celular e trocado por drogas com os autuados; que os policiais foram ao local e encontraram Franciele defronte a residência do casal; que realizadas buscas pelo imóvel, encontraram 06 (seis) pedras de "crack" sobre uma mesa, embaladas em papel alumínio, pronto pra venda; que em um pote plástico, contendo pó de café, localizaram uma porção maior de "crack"; que apreenderam, ainda, R$227,00 em cédulas diversas com João Vitor, R$ 31,65 em moedas, e R$70,00 (setenta reais) com Rayra. Ainda, o celular da vítima Franciele foi localizado no local, além de outros três aparelhos. Por fim, há relatos que a vítima Franciele tentou reaver seu celular na noite anterior, mas foi agredida pela autuada Rayra. Assim, elementos até aqui angariados comprovam a materialidade do delito de tráfico (contexto da apreensão; quantidade de entorpecentes; e etc.), além de trazerem indícios suficientes de autoria. Vale dizer, a tese de que os entorpecentes eram destinados ao uso próprio deverá ser debatida e comprovada em sede instrutória, mas, por ora, diante dos elementos ora indicados, há elementos concretos que permitem concluir pela ocorrência de tráfico. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifico que os autuados se envolveram na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade dos agentes. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a nocividade da droga ("crack"); a quantidade de entorpecentes apreendidos (extrapola o necessário ao mero uso pessoal); além do dinheiro apreendido (sem comprovação de origem lícita; ambos desempregados) e das circunstâncias pessoais dos custodiados. Veja-se que Rayra ostenta duas condenações pretéritas específicas pelo delito de tráfico (uma apta a gerar reincidência e a outra maus antecedentes), além de outra condenação por receptação, a denotar não ser iniciante na prática criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade, que, mesmo após a condenação, não absorveu a terapêutica penal do modo esperado. Veja-se que referida autuada está em cumprimento de pena, gozando de livramento condicional (fls. 49/50; proc. 7546-49.2018), a denotar a insuficiência de medidas menos gravosas. Além disso, não se deve ignorar a menção do emprego de violência para garantir a posse do aparelho celular recebido pelas drogas (fls. 41ss). Em tempo, embora tenha alegado ser genitora de filhos menores, a autuada declarou que a responsável pelos cuidados dos filhos é a genitora, de modo que ela não se mostra imprescindível aos cuidados dos menores (em audiência de custódia mencionou que mora apenas com o companheiro). (...) Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6ºdo CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, embora haja relatos de maus tratos pelos policiais, o exame pericial realizado em ambos os autuados não revelam lesões ou queixas contra os policiais fls. 30 e 31, de modo que, por ora, não há justa causa para determinação de medidas correcionais contra os policiais. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados RAYRA DOS SANTOS DA MOTA e JOÃO VITOR BIANCONI RODRIGUES, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I eII, todos do Código de Processo Penal”. (fls. 60/65 dos autos de origem). (...) Embora a ré tenha comprovado ser genitora de filhos menores (fls. 109/110), depreende-se que a própria autuada afirmou não ser a responsável pelos cuidados dos filhos, que residem com a genitora (fl. 26), inclusive mencionando em audiência de custódia que nunca trabalhou e sempre recebeu tudo que precisava de seus pais. Logo, embora no Habeas Corpus Coletivo n° 143.641-SP, o Supremo Tribunal Federal tenha determinado ser a regra a concessão da liberdade em favor das genitoras com filhos menores, previu expressamente exceções a tal entendimento, quais sejam: a) crimes praticados com violência ou grave ameaça; b) contra os filhos; ou c) situações excepcionalíssimas. Na hipótese dos autos, além de não ser pessoa imprescindível aos cuidados dos filhos (que, como já dito, ficam sob responsabilidade da mãe da autuada, além de a acusada não trabalhar para colaborar em seus sustentos), o contexto (drogas apreendidas na residência; agressão para garantir a posse de celular recebido como pagamento por drogas), indicam a necessidade da prisão. Note-se que, se a autuada trafica na própria casa, há evidente embaraço quanto a possível determinação de que ela permaneça em sua residência. Nesse sentido, cito trecho extraído do HC 457.100/PR (STJ, Min. MARIA THEREZA DE ASSISMOURA): "Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança.". Vale mencionar, a própria autuada mencionou ter "passagem" anterior por tráfico e estava em cumprimento de pena, gozando de livramento condicional (fls. 49/50; proc. 7546-49.2018), a denotar reiteração e necessidade de interromper o ciclo delitivo. Diante de todo o contexto apresentado, a prisão domiciliar não se mostra adequada ao caso. (fls. 131/137 dos autos de origem).



    Analisadas as decisões vergastadas, constata-se que embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a natureza do entorpecente é lesiva e a paciente é reincidente específica, portadora de maus antecedentes e estava em cumprimento de pena quando da prática criminosa (fls. 46/50 dos autos de origem).



    Essas circunstâncias, sobretudo o risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, destaco que a decisão impugnada indeferiu o pleito apontando que o delito foi praticado na própria residência da paciente, o que evidencia a situação de vulnerabilidade e risco que os filhos menores estariam submetidos com a soltura de Rayra. Além disso, a paciente não é pessoa imprescindível aos cuidados dos menores, pois afirmou que os filhos ficam sob os cuidados de sua genitora. Assim, a reincidência específica da paciente e a assistência adequada das crianças por familiares caracterizam situação excepcional e indicam a necessidade de manutenção da segregação cautelar.” (e-doc. 4, p. 72-76, grifos nossos)



    7. No STJ, a mesma óptica foi mantida, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DELITUOSA EM AMBIENTE FAMILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendeu que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897/BA, Terceira Seção, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 13/12/2019). 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos, frente à sua reincidência específica e maus antecedentes. 



    3. No caso, o Juízo bem fundamentou o indeferimento da prisão domiciliar uma vez que a paciente é reincidente específica, possui maus antecedentes e estava em cumprimento de pena à época da prática do delito. Ademais, o crime foi praticado na própria residência, na presença dos filhos, o que constitui fundamentação válida, nos termos do que foi decidido pelo STF, no HC n. 143.641. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a decisão, entendendo que a prática delituosa no ambiente familiar deixa de ser adequada para a concessão de prisão domiciliar. 



    5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (e-doc. 8, p. 1; grifos nossos)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a lesividade dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime no ambiente familiar, a reincidência específica e violência para subtração de celular, sinalizam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    (...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.’



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019)



    9. Tampouco assiste razão o pleito de concessão de prisão domiciliar. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” ou “contra seu filho ou dependente” (art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    10. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez ser a paciente reincidente específica e o fato de realizar a traficância no ambiente familiar.



    11. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator